Tribunal: STF
Processo: Rcl 47360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul - SINPLAST, Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul - SICADERGS e Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul - SIA, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que rejeitou embargos declaratórios opostos em recurso ordinário (Autos nº 0020649-91.2016.5.04.0000). 



    2. Alegam os reclamantes que, ao rejeitar a preliminar de extinção do feito sob a alegação de que a questão do comum acordo no ajuizamento do dissídio coletivo não foi objeto das razões recursais, o Tribunal a quo violou a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como no do RE 1.002.295, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 841 da repercussão geral. 



    3. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    4. Em consulta à página eletrônica no sítio eletrônico do TST, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 12.04.2021. Após, não houve a interposição de qualquer recurso, tendo o processo transitado em julgado em 13.05.2021, mesma data do ajuizamento da presente ação constitucional, o que inviabiliza o processamento válido dessa reclamação. Nesse cenário, não é possível prosseguir na análise pretendida.



    5. Os autores parecem pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, devem os reclamantes juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento. Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator